Tribunal: TJDFT
Processo: 0750061-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750061-12.2024.8.07.0000 PACIENTE: CLEVESON LUCIANO DA CONCEICAO IMPETRANTE: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA em favor de CLEVERSON LUCIANO DA CONCEICAO, cuja prisão em flagrante fora convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP, na audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Em suas razões, a impetrante alega que a decisão não fundamentou de forma idônea a necessidade da prisão cautelar, citando apenas os antecedentes criminais do paciente, bem como a palavra dos policiais. Cita em favor do paciente o princípio da presunção de inocência. Afirma que a decisão é genérica e sem fundamentação hábil ao decreto de prisão preventiva. Sustenta que a prisão é exceção e que, se possível, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, que garantam o resultado útil da ação penal. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para determinar a soltura do paciente até a decisão de mérito desta ação. No mérito, requer a concessão da ordem definitiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se em id 66549548: No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância, vendendo drogas de alto poder viciante. Os autuados constam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em uma distribuidora de bebidas, já são conhecidos na região. Inclusive, o usuário abordado informa que já comprou droga no local em outras ocasiões. Do mesmo modo, os policiais puderam visualizar outros usuários comprando drogas no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Não bastasse isso, o custodiado Cleverson está em pleno cumprimento de pena, ostenta inúmeras passagens criminais anteriores, assim como o custodiado Renato também possui passagem recente neste Núcleo de Audiência de Custódia. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. [grifamos] É importante esclarecer que não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, porque, ao menos por ora, não há qualquer indício de que os policiais teriam agido de maneira arbitrária, visto que, conforme consta no auto de prisão em flagrante, abordaram o paciente após observarem o local em razão de uma denúncia de tráfico de drogas. Registre-se algumas declarações do condutor do flagrante (id 66549549, p. 5): Que a denúncia de número 20347/2024, registrada no dia 11/11/2024 via 197 DICOE/PCDF, dava conta do tráfico de drogas realizado no endereço QUADRA 29 CONJUNTO 9 LOTE [omissis...] PARANOÁ/DF (casa com grades de cor verde); [...] que foi possível identificar que o homem, posteriormente qualificado como CLEVERSON LUCIANO DA CONCEIÇÃO (trajando: jaqueta vermelha com azul e bermuda branca, cabelo de cor vermelha), ficava nas imediações da residência indicada na denúncia recebendo alguns usuários e posteriormente entregando valores em dinheiro a um homem, posteriormente qualificado como RENATO IDELFONSO NASCIMENTO, o qual estava dentro da casa; [...] que em sequência, CLEVERSON vende o entorpecente para um usuário; Que não foi possível abordar este último usuário; que logo em seguida, CLEVERSON foi abordado em frente à casa monitorada e com ele foram achadas três pedras de crack; Ademais, a prisão em flagrante foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, que também não encontrou nenhuma irregularidade no procedimento. Ressalte-se, por oportuno, que há elementos nos autos principais que apontam não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria, como se viu das declarações acima transcritas. Quanto ao periculum libertatis, também questionado pela Defesa, do mesmo modo está demonstrado nos autos, afinal, o paciente, que é reincidente, com extensa ficha criminal, atualmente cumpria pena em prisão domiciliar, mas, ao que parece, nenhuma das condenações anteriores foi capaz de afastá-lo de novas práticas delitivas, circunstância que demonstra o risco que sua liberdade representa à ordem pública, frente a possibilidade de reiteração delitiva, tudo a justificar a manutenção de sua prisão cautelar como único meio capaz de acautelar a ordem pública. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator